Tribunal: STF
Processo: RE 115949
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
E  M  E   N  T  A:   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  TRABALHISTA  -
COMPLEMENTAÇÃO  DE APOSENTADORIA -  PORTARIA N. 2.339/77, DO BANCO DO
BRASIL  S.A.   -  COISA  JULGADA   -  LIMITES   OBJETIVOS  -  MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL  - OFENSA  INDIRETA A  CONSTITUIÇÃO - COMPETÊNCIA
MONOCRATICA  DO MINISTRO-RELATOR  PARA NEGAR  SEGUIMENTO A RE (RISTF,
ART.  21, PAR. 1.;  LEI N.  8.038/90,  ART.  38)  -  AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
         -  O tema da  complementação da aposentadoria dos empregados
do  Banco  do  Brasil S.A., por traduzir matéria de caráter meramente
interpretativo  de  normas consubstanciadas em portaria, não legitima
o  acesso  a  via   recursal  extraordinária,   eis  que  a  alegação
de  ofensa a  norma  constitucional   que  protege   a  autoridade da
coisa  julgada,  deduzida   a  partir   da   inobservancia   dos seus
limites  objetivos,  caracterizaria,   quando   muito,   situação  de
conflito   indireto com o  texto da  Carta Politica, insuficiente, só
por si, para justificar a utilização do apelo extremo. Precedentes.
         -  A  questão  pertinente  a  definição  formal  dos limites
objetivos  da res  judicata submete-se  ao  domínio normativo  da lei
ordinaria,   não  se   revestindo,   em  consequencia,   da  estatura
constitucional necessaria a interposição do recurso extraordinário.
         -  A competência monocratica  deferida ao Relator para negar
seguimento  a  recurso  manifestamente  improcedente   não  derroga o
princípio  da colegialidade, que resulta  preservado,  no  âmbito  do
Supremo  Tribunal Federal, pelo cabimento  do  recurso  de agravo das
decisões singulares proferidas por seus Ministros.